Tribunal: TJMT
Processo: 0019738-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019738-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA JUNQUEIRA SESTI CABRAL - CPF: 245.485.168-75 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), EDIVAL JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 156.544.431-00 (ADVOGADO), MARIA VIRGINIA SESTI CABRAL - CPF: 473.815.468-09 (APELADO), EDIVAL JOAQUIM DE ALENCAR (APELANTE), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), EDIVAL JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 156.544.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019738-09.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COM DANOS MORAIS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
VALORES RECEBIDOS PELO REQUERIDO NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO DAS AUTORES - REPASSE NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - FATOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Advogado que retém injustificadamente quantia devida a seus clientes por força de mandato responde pelos danos causados. Provado o fato ofensivo e considerada a sua gravidade, resta caracterizada também a existência de danos morais, que não exige prova da dor ou sofrimento, caso em que o dano é “in re ipsa”.

Existência de fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Indenização devida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Edival Joaquim de Alencar
, contra sentença que na Ação de
Reparação de Danos Materiais c/c com Danos Morais c/c Prestação de Contas movida por
Alessandra Junqueira Sesti Cabral e Maria Virginia Sesti Cabral,
julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de
danos materiais
de
R$ 43.431,48 e danos morais de R$15.000,00, acrescidos do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do CPC).

Sustenta indevida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque não deu causa no retardamento na prestação de contas em favor das autoras apeladas, cuja demora s
ó ocorreu porque as apeladas ficaram desaparecidas por cinco anos sem manter contato com o apelante.

Afirma que perdeu contato com as apeladas que moravam na região de Presidente Prudente-SP e após mudaram para Cuiabá-MT, sem qualquer comunicação, o que impossibilitou a prestação de contas.

Defende ausência de ato ilícito, porque não tinha como prestar contas depois de levantados os valores. Pede seja afastada a indenização, ou, reduzida a verba para o equivalente ao máximo de três salários mínimos.

Por fim, reclama que não há falar em sucumbência mínima das apeladas, porque postularam condenação de R$176.868,07, enquanto a sentença acolheu o valor total de R$58.431,48, que equivale a apenas um terço do pedido inicial.

Sustenta que se decaíram em dois terços dos pedidos, a sucumbência deve ser invertida ou suportada em partes iguais.

Pede o provimento do recurso para que seja afasta a condenação dos danos morais ou reduzido o valor, bem assim invertido o ônus da sucumbência.

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (id 106120014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019738-09.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se a ausência de repasse de valores levantados pelo apelante
Edival Joaquim de Alencar
, na qualidade de advogado das apeladas
Alessandra Junqueira Sesti Cabral e Maria Virginia Sesti Cabral,
nos autos de ação de inventário, é conduta passível de indenização por danos morais.

No caso em exame, as autoras apeladas ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que o apelante, na qualidade de procurador das mesmas, deixou de realizar o repasse dos valores recebidos na ação de inventário de no 0003883-15.200.8.12.0011 que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Coxim/MS, que pertencia às mesmas, enquanto herdeiras do
de cujus
Virginio Cabral da Silva Neto.

Como se vê na petição inicial, as autoras fundaram a propositura na assertiva de que o advogado apelante atuou como seu mandatário em ação de inventário e nessa condição levantou numerário que não foi repassado em favor das apeladas.

O recurso tem por objeto apenas afastar a indenização por danos morais fixada na sentença em R$15.000,00, ou, se mantida, a redução para o equivalente a três salários mínimos, ao fundamento de que não houve prática de conduta ilícita.

Os frágeis argumentos do apelante no sentido de que deixou de prestar contas e repassar os valores levantados dos autos do inventário, porque ficou sem contato com as apeladas por aproximadamente cinco anos em razão de que teriam mudado do estado de São Paulo para Cuiabá-MT, sem comunicá-lo, não se sustenta.

Ocorre que o apelante não se desincumbiu de comprovar que tenha, ao menos, tentado contato com as autoras, seja pelo meio que fosse. Junto à contestação, repita-se, não há comprovação de encaminhamento de correspondência às autoras, informando a disponibilização de valores.

Além disso, na condição de advogado das autoras, ainda que se considerasse a impossibilidade da localização das mesmas, poderia ter consignado os valores recebidos
em nome das requerentes justamente para evitar eventual alegação de mora ou apropriação indevida dos valores levantados.

Forçoso reconhecer que a conduta do advogado extrapolou os limites do mero inadimplemento da obrigação, porquanto rompeu a expectativa de confiança que nele as clientes depositaram, o que autoriza reconhecimento de danos morais.

Demonstrada a ausência de repasse de valores devidos a cliente, resta caracterizada a responsabilidade civil do advogado pela prática de ato ilícito, decorrente da quebra de confiança, ínsita ao contrato de mandato, além da falta dos deveres de informação e proteção, em desatendimento ao princípio da boa-fé objetiva que rege o contrato de prestação de serviços de tal natureza.

Cuida-se de indevida retenção de valores pertencentes ao cliente, uma das mais graves violações do mandato - e apesar de tantos anos passados o apelante não havia repassado o numerário.

Não há como deixar de reconhecer manifesto abuso de direito, hipótese prevista no artigo 187 do Código Civil e que enseja reparação, caso em que o dano é “in re ipsa”, isto é, independente de demonstração, já que é intuitiva a repercussão no campo dos direitos da personalidade da injusta recusa ao repasse dos valores devidos ao cliente.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANDATO. Advogado que levantou valores depositados judicialmente em favor de seu cliente, repassando-os após 6 anos. Repasse que, além disso, se deu em quantia inferior à efetivamente devida, sendo a complementação efetuada apenas após o ajuizamento de ação de exigir contas.
Apropriação indevida de quantias recebidas por ocasião do mandato que configura dano moral.
Apelado hipossuficiente financeiramente, aposentado e idoso. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 na origem, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1018362-98.2020.8.26.0562; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021)

“
Apelação. Mandato. Ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais danos morais. Caracterização. Advogado que retém injustificadamente quantia devida a seus clientes deve responder pelos danos causados. Provado o fato ofensivo e considerada a

sua gravidade, resta provada também a existência de danos morais, não se exigindo prova da dor ou sofrimento.
Pedido de ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de honorários contratuais. Descabimento. Ausência de ato ilícito ou nexo direto de causalidade. Entendimento sedimentado pelo E. STJ. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no 1004965-68.2018.8.26.0003, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hugo Crepaldi,13.09.2018)

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Mandato Advogado Alegação de apropriação indevida de valores Acusação de conduta negligente Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela contratante
Sentença de procedência parcial Rejeição do pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratados Apelo do réu
Conduta negligente evidenciada Indenização por danos morais exigível Valor corretamente arbitrado Inteligência do artigo 944 do Código Civil
Possibilidade de o réu deduzir os honorários da quantia a ser restituída Apelação provida em parte”
(TJSP; Apelação Cível 1017977-45.2015.8.26.0007; Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/10/2019)

No que tange ao valor da condenação, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho destaca que se trata de justa punição contra aquele
que atenta contra a honra, o nome ou a imagem de outrem, pena, esta, que deve reverter em favor da vítima e acrescenta que
“
a reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág. 109).

Nesse sentir, afigura-se
como razoável e proporcional à espécie, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo d. juízo
a quo
, a não comportar qualquer reparo.

Assim, a indenização arbitrada na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessiva frente à condição das partes, a natureza da ofensa e o seu grau de repercussão. De resto, revela-se adequada e suficiente para o fim da teoria do desestímulo.

Por derradeiro, não comporta acolhida o pedido de redimensionamento do ônus da sucumbência ao fundamento de que as autoras tiveram atendidos apenas um terço dos pedidos.

Ocorre que a diferença de valores, na realidade, se deu em maior parte porque os danos materiais foram reclamados na inicial já atualizados, além de uma pequena diferença encontrada no valor atribuído ao veículo Chevrolet, o que não tem o condão de alterar a sentença recorrida que entendeu pela sucumbência mínima das apeladas.

Destaca-se, ainda, que a indenização postulada a título de danos morais de R$70.000,00, enquanto a sentença fixou em R$15.000,00, em valor menor, portanto, não implica em sucumbência recíproca por força da Súmula 326 do STJ.

Em conclusão, constata-se que as autoras decaíram da menor parte dos pedidos, razão pela qual mantém-se a condenação do requerido apelante à integralidade do ônus da sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por Edival Joaquim de Alencar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021